Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715880-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLAUDER AGUIAR DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. O Embargante aponta existência de erro material quando é mencionado na decisão embargada que a multa diária/astreinte não foi fixada. Afirma que o Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão interlocutória que fixou multa diária em caso de descumprimento da Obrigação de Fazer imposta. Ademais, sustenta que a multa foi fixada em valor exorbitante e mostra-se viável a discussão para sua minoração em sede de Agravo de Instrumento. Requer seja acolhido e provido o recurso para eliminar o vício apontado e conhecer do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante. É o relatório. Decido. Cabíveis e tempestivos, os embargos de declaração hão de ser conhecidos. Nos termos do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), frase que possa ensejar dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material). Na hipótese, não vejo existência do vício elencado pela embargante, uma vez que a fundamentação da decisão embargada se mostra clara, estando esta devidamente baseada na legislação que se entende aplicável à espécie. Restou destacado que “o Magistrado singular não proferiu qualquer decisão, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente, no qual determinou ao Agravante a apresentação de documentação, sob pena de aplicação de multa. Frise-se que a astreinte não foi fixada.” Não há que se falar em erro material, uma vez que, de fato, não fora fixada multa. O magistrado singular determinou que a documentação fosse apresentada e, em caso de descumprimento, futuramente poderia ser fixada multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). A multa não foi fixada na decisão que se pretende combater por meio de agravo de instrumento, o que impede o conhecimento do recurso por não constar nas hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos do art. 1.015 do CPC, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Ademais, restou expressamente consignado na decisão que “em consulta ao feito originário, nota-se que após o comando judicial, o Banco Agravante cumpriu com a determinação e colacionou aos autos os extratos da conta bancária (ID: 124902590), o que afasta, definitivamente, a possível aplicação da multa.” Assim sendo, não vislumbro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material que venha a justificar a mudança da decisão, uma vez que esta alteração só é aceita quando encontra eco no primado da excepcionalidade Em face do exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 15:53:33. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador